Tribunal: TJPA
Processo: 0002228-87.2008.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002228-87.2008.8.14.0070

RECORRENTE: ALCICLEISON RODRIGUES DIAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0002228-87.2008.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Abaetetuba

RECORRENTE:
ALCICLEISON ARAÚJO DIAS
(Adv. Arlindo de Jesus Costa –

OAB/PA nº 13.998)

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recurso em face da decisão de ID 18052116, proferida em 14/02/2023 para integrar a pronúncia, após o julgamento de RESE que manteve a pronúncia do recorrente pelo crime de homicídio, determinando o retorno do feito ao juízo a quo para fundamentar acerca da admissibilidade ou não da qualificadora de uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima –
1)
IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – NÃO CONHECIMENTO – inviável a reapreciação da matéria, já decidida no julgamento do Recurso em Sentido Estrito que culminou no Acórdão de ID 10008588, transitado em julgado conforme certidão de ID10455236 – 2) DECOTE DA QUALIFICADORA DE USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROVIMENTO – a incidência da qualificadora somente pode ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri caso manifestamente incabível, o que não se verifica da hipótese, havendo nos autos elementos de prova que subsidiam a tese acusatória – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso, nesta parte, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ALCICLEISON ARAÚJO DIAS

contra a decisão do MM. Juiz de Direito da
Vara Criminal de Abaetetuba
de ID 18052116, proferida em 14/02/2023 para integrar a pronúncia, após o julgamento de RESE que manteve a pronúncia do recorrente pelo crime de homicídio, determinando o retorno do feito ao juízo a quo para fundamentar acerca da admissibilidade ou não da qualificadora de uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou inicialmente a reforma da sentença para sua impronúncia por insuficiência de indícios de autoria delitiva. Subsidiariamente, pugnou pela exclusão da circunstância qualificadora de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opinou pelo conhecimento parcial do recurso e, nesta parte, por seu improvimento.

É o relatório
.
Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

De plano, necessário apontar que
o presente recurso somente pode ser parcialmente conhecido
, uma vez que a análise acerca da existência de prova de materialidade e indícios mínimos de autoria para pronúncia
já foi objeto de apreciação
da 2ª Turma de Direito Penal nos autos de Recurso Em Sentido Estrito oposto em face da pronúncia, que culminou na prolação do
Acórdão de ID 10008588
,
transitado em julgado em 29/07/2022
, conforme certidão de ID10455236,
não sendo possível o conhecimento do pleito recursal de reapreciação de tal matéria
.

Portanto, somente remanesce cognoscível o pleito recursal de
decote da qualificadora
do inciso IV, art. 121, do CP, que
não merece provimento
, uma vez que, nos feitos de competência do Tribunal do Júri, as circunstâncias
qualificadoras somente podem ser excluídas caso se mostrem manifestamente incabíveis
.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECOTE DE QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. INCABÍVEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. II - Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto "somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri" ( AgRg no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

In casu
, deve-se apontar que, conforme relatado na decisão ora recorrida, a incidência da qualificadora em questão encontra respaldo na prova carreada durante a instrução, que corrobora a narrativa constante na denúncia que aponta que os crimes de homicídio foram realizados mediante uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima

Nesse sentido, consta na decisão recorrida que
“o ofendido Rogério, ante de ser morto com vários tiros, teria sido perseguido pelos acusados e mais um terceiro não identificado, sendo que os autores do crime teriam chegado ao local atirando. Ainda de acordo com as testemunhas, o ofendido Eliel encontrava-se dormindo quando foi alvejado com arma de fogo e morto no local. Há também relatos de que o ofendido Adriano foi surpreendido pelos acusados quando estava do lado de fora da casa e foi morto no local”
,
pelo que entendeu o juízo que
os elementos de prova carreados dão suporte à tese acusatória de que o crime foi praticado mediante uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas, devendo a questão ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente o recurso e, nesta parte, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 31/07/2024